Tribunal: TJES
Processo: 0001129-97.2014.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001129-97.2014.8.08.0051

APELANTE:
BRUNO SAMPAIO SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

N
ão se pode olvidar que o exame da dosimetria da pena em grau recursal deve cingir-se precipuamente ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção, apenas, de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias no cálculo da pena adotada na instância anterior, o que não ocorreu no caso em exame, em que se constata o respeito integral aos ditames do art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos já aludidos artigos 59 e 68, ambos do Código Pen
al.

2. No
caso dos autos, verifica-se que
a pena-base para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi fixada
em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo,
sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001129-97.2014.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SAMPAIO SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001129-97.2014.8.08.0051

APELANTE:
BRUNO SAMPAIO SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

N
ão se pode olvidar que o exame da dosimetria da pena em grau recursal deve cingir-se precipuamente ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção, apenas, de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias no cálculo da pena adotada na instância anterior, o que não ocorreu no caso em exame, em que se constata o respeito integral aos ditames do art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos já aludidos artigos 59 e 68, ambos do Código Pen
al.

2. No
caso dos autos, verifica-se que
a pena-base para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi fixada
em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo,
sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 03 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001129-97.2014.8.08.0051

APELANTE:
BRUNO SAMPAIO SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO SAMPAIO SANTOS NASCIMENTO
,

em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Razões de apelo
, oportunidade em que requer
a
revisão da dosimetria
de sua
pena-
base
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

P
ugna a Defesa

pela
revisão da dosimetria

B
usca o Apelante
a reforma da dosimetria de sua pena-base, alegando que a reprimenda fora exasperada mediante o uso de fundamentação inidône
a.

No entanto, a meu ver, tal pleito não merece prosperar. Explico.

S
egundo o preceito normativo contido no referido dispositivo legal, o benefício mencionado não constitui mera faculdade conferida ao Julgador, mas direito subjetivo do réu,
desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa
. O privilégio, portanto, só deve ser concedido em casos isolados de tráfico de drogas, àqueles que estejam iniciando a prática de condutas dessa natureza.

Acerca do tema, destaca-se a lição de Rogério Sanches Cunha:

No delito de tráfico (artigo 33, caput) e nas formas equiparadas (§1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional).
Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a

benesse legal
.
(grifo nosso)

In casu
, verifica-se que a r. sentença merece ser preservada neste aspecto, eis que a reprimenda se encontra fixada de forma escorreita pelo MM. Juiz de 1º grau, nas três fases do cálculo.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. Assim sendo, deverá fixar a pena base com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, sobre a qual incidirão as circunstâncias atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

No caso dos autos,
denota-se que a pena-base para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi fixada
em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo,
sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça, ademais, não se pode olvidar que o exame da dosimetria da pena em grau recursal deve cingir-se precipuamente ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção, apenas, de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias no cálculo da pena adotada na instância anterior, o que não ocorreu no caso em exame, em que se constata o respeito integral aos ditames do art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos já aludidos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Antes essas considerações, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença guerreada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)